Tribunal: TJDFT
Processo: 0730151-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO PRESTAMISTA COLIGADO A CONTRATO DE ADESÃO A CONSÓRCIO. FALECIMENTO DA CONSORCIADA. QUITAÇÃO ANTECIPADA DA COTA PELA SEGURADORA. LIBERAÇÃO IMEDIATA DA CARTA DE CRÉDITO EM FAVOR DOS SUCESSORES. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR CONTEMPLAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO GRUPO CONSORCIAL. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DIGNIDADE DOS FAMILIARES. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Hipótese em que a controvérsia reside na análise de necessidade de se aguardar a contemplação para liberação da carta de crédito de consórcio aos sucessores de consorciado falecido quando quitada antecipadamente a cota por seguro prestamista. A consorciada, protegida por seguro prestamista, faleceu antes de contemplação do consórcio, tendo seu espólio reclamado carta de crédito.
2. A Lei 11.795/2008, que regulamenta o sistema de consórcios, não traz previsão específica sobre o que deve ser feito em caso de falecimento do consorciado protegido por seguro prestamista. 2.1. De outro lado, delegou ao Banco Central do Brasil a competência para disciplinar normas suplementares (art. 7o, III), não havendo, até o momento, qualquer normatização a esse respeito.
3. O Superior Tribunal de Justiça define o seguinte: se existe seguro prestamista vinculado ao contrato de consórcio, não há razão para exigir do beneficiário aguarde a contemplação do bem mediante sorteio ou o encerramento do grupo para o receber a carta de crédito, tendo em vista a liquidação antecipada da dívida pela seguradora, o que não importa desequilíbrio econômico-financeiro ao grupo consorcial. 3.1. “7. Ainda que houvesse previsão contratual em sentido contrário, é certo que a incidência das normas consumeristas na relação instaurada entre consorciados e administradora (REsp 1.269.632/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.10.2011, DJe 03.11.2011) torna nulo de pleno direito o preceito incompatível com a boa-fé ou a equidade (inciso IV do artigo 51)” – REsp 1406200/AL, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 02/02/2017.
4. Recurso conhecido e provido.